Tribunal: TJMT
Processo: 1016554-40.2019.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-01-20
Data de publicação: 2022-01-20

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A., com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Sodalício, que restou assim ementado (Id. 74829456):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGADA INÉPCIA DA CDA – AUSÊNCIA DE DISPOSIÇÃO DO ARTIGO DE LEI INFRINGIDO PELO BANCO – MERO ERRO MATERIAL – SITUAÇÃO QUE NÃO IMPORTOU EM PREJUÍZOS AO RECORRENTE – APRESENTAÇÃO DE DEFESA ADMINISTRATIVA – CONHECIMENTO PLENO DA SITUAÇÃO FÁTICA E MOTIVOS QUE ENSEJARAM NA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE - VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR CONSTATADA – POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON – PENALIDADES FIXADAS EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC – MULTA MANTIDA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - SUPORTADOS DE FORMA EXCLUSIVA PELA PARTE VENCIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO (ARTIGO 85, §11o, DO CPC) - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA. Inobstante não conste na CDA a fundamentação correta do artigo de lei supostamente infringido, essa situação não importou em cerceamento de defesa e nem trouxe prejuízos ao executado, posto que tivera acesso ao auto de infração e a defesa administrativa apresentada demonstra seu conhecimento dos fatos que levaram a aplicação da multa pelo Procon. Observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e, não constatada a existência de vícios, deve ser mantido o processo administrativo que resultou na aplicação de multa por desrespeito ao Código de Defesa do Consumidor (CDC). Não há que falar em minoração do valor da penalidade aplicada, ante a observância dos parâmetros estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Conforme disposto no artigo 85, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o litigante que sair vencido pagará honorários ao advogado vencedor. Nos termos do art. 85, §11o, do CPC, ao julgar o recurso, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto nos §§ 2o e 3o, do art. 85, do CPC.” (Ap 1016554-40.2019.8.11.0003, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/02/2021)
Os Embargos de Declaração de Id. 80955956 opostos contra o aresto foram rejeitados (Id. 94354996).
Alega violação: (i) aos arts. 2°, §5°, II e VI, da Lei n. 6.830/80, e 202 do CTN, ao argumento de nulidade da certidão de dívida ativa por ausência de todos os dados necessários à formação do título executivo e (ii) ao art. 8° do CPC, sob a assertiva de que a multa arbitrada pelo órgão administrativo é abusiva e não observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Recurso tempestivo (Id. 100294952).
Contrarrazões no id. 98728964.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de precedentes.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do Art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC/2015.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do artigo 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Nas razões recursais, alega violação: (i) aos arts. 2°, §5°, II e VI, da Lei n. 6.830/80, e 202 do CTN, ao argumento de nulidade da certidão de dívida ativa por ausência de todos os dados necessários à formação do título executivo e (ii) ao art. 8° do CPC, sob a assertiva de que a multa arbitrada pelo órgão administrativo é abusiva e não observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Pois bem, sem maiores delongas, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre o ponto acima contestado é necessário o reexame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular mencionado, senão vejamos:
CONSUMIDOR. PRÁTICA ABUSIVA. CLÁUSULAS ABUSIVAS EM CONTRATO DE ADESÃO A CARTÃO DE CRÉDITO. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON AO FORNECEDOR. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS PARA FINS DE REDUÇÃO DA SANÇÃO. INVIABILIDADE. SÚMULA 5/STJ. REEXAME DE PROVAS. DESCABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. CONTRATO DE DURAÇÃO. INCIDÊNCIA DO CDC E DE SUAS ALTERAÇÕES. (...) 6. A multa administrativa fixada pelo Procon é "graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor" (art. 57 do CDC). O reexame de sua proporcionalidade é vedado, em recurso especial, pela Súmula 7 do STJ. (...)” (STJ - REsp: 1539165 MG 2015/0146685-3, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 23/08/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2016 RSTJ vol. 245 p. 295)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, em face do óbice da Súmula 7 do STJ, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Às providências.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça